Tribunal: TJMT
Processo: 1022371-68.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022371-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), GILDETE TEIXEIRA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 011.360.638-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022371-68.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

GILDETE TEIXEIRA DE SOUSA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
GILDETE TEIXEIRA DE SOUSA OLIVEIRA,
a qual julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a tutela de urgência de ID 164136764 e, declarando a inexistência do débito existente em nome do autor com relação à multa cobrada na fatura de março/2019, no importe de R$ 749,29 (setecentos e quarente a nove reais e vinte e nove centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ), conforme ID 164136854.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 164136859) que demonstrou através de Ordem de Serviço e demais provas a legalidade das cobranças e leituras realizadas, bem como o regular processamento da multa aplicada, uma vez que executou a verificação do hidrômetro constatando a intervenção na ligação da água, como se verifica pelo termo de ocorrência de irregularidade na ligação de água (TOI) constante no ID 164136789, p.3.

Defende que, não tendo a recorrida apresentado qualquer defesa administrativa, não se afigura indevida a multa aplicada pela concessionária, vez que há previsão para aplicação de penalidade nos casos de irregularidade na ligação, conforme artigos 103 e 106 da Instrução Normativa nº 05/2012.

Aduz a inexistência de ato ilícito, a comprovação de dano e do nexo de causalidade entre ambos, ou sequer ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que não constitui ato ilícito o que fora praticado no exercício regular de um direito reconhecido. Tratando-se, portanto, de uma das excludentes do dever de indenizar.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, sendo legal a cobrança da multa imposta, bem como para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 164136864).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022371-68.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

GILDETE TEIXEIRA DE SOUSA OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 164136756) que a parte autora é a titular da matrícula nº 446384-6 e, afirmou que o consumo de água sempre esteve em torno do mínimo de 10m3 e, para sua surpresa, recebeu uma multa a título de “fiscalização na ligação” (hidrômetro invertido), na fatura no mês 03/2019, no valor de 749,29 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Aduziu que a investigação que constatou a irregularidade foi produzida de forma unilateral e que jamais realizou qualquer irregularidade, não tendo se beneficiado de qualquer erro que possa ter ocorrido no seu hidrômetro, baseando-se no seu histórico de consumo.

Asseverou, ainda
, que tentou solucionar o imbróglio de forma administrativa, para que a multa aplicada fosse cancelada, contudo, a requerida insistindo em cobrá-la, no dia 22/05/2019 realizou o corte do seu fornecimento de água em razão do não pagamento da fatura emitida em março/2019 a qual consta a penalidade aplicada pela requerida.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela urgência deferida, para determinar que a empresa requerida procedesse o reestabelecimento do fornecimento de água na residência da autora (ID

164136764), bem como requereu a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito referente à multa de fiscalização constante na fatura do mês de março/2019 no valor de R$ 703,75 e, o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que baseando-se no seu histórico de consumo, jamais existiu qualquer irregularidade, não tendo se beneficiado de qualquer erro que possa ter ocorrido no seu hidrômetro.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de leitura e consumo apresentado pela própria concessionária de água no ID 164136787, que não há como comprovar que havia ligação clandestina no hidrômetro da parte autora, porquanto o consumo apresentado nos anos de 2017 e 2018, bem como no mês sequente a regularização e troca de hidrômetro pela apelante (março/2019), se mantiveram como a média de “leitura lida” e “consumo faturada”. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os quantitativos de “leitura lida” e “consumo faturada” constantes nos anos de 2017 e 2018, é mínimo de 19 e máximo de 73 para “leitura lida” e entre 10 a 13 para “consumo faturada”, por outro lado, no mês após a troca do hidrômetro (março/2019) fora registrado 13 para “leitura lida” e entre 10 a 13 para “consumo faturada”, ou seja, os números praticamente se manteve, aliás, até com uma baixa significativa na “leitura lida”.

Ademais, do laudo pericial, realizado pelo perito Gilson Walmik Pedroso – Engenheiro Sanitarista, no dia 25/11/2022, concluiu que (ID 164136846, p.15/18):

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 164136854, p.4):

“Extrai-se, portanto, que o hidrômetro e sua instalação encontra-se irregulares, não há lacre no hidrômetro e nem selo do inmetro.

Destarte,
as provas produzidas nos autos se revelam imprestáveis para a comprovação de regularidade da fatura e da inspeção realizada, sendo certo que, no presente caso, a empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado em contestação
.

Outrossim, a inspeção ocorreu de forma irregular sem oferecer contraditório e ampla defesa a autora, a qual apenas teve que aceitar o que foi dito e inspecionado de forma unilateral. Além, mesmo com a troca do hidrômetro informada pela requerida, as irregularidades continuam.

Logo, inaplicáveis as excludentes de responsabilidade decorrentes de motivo de força maior, previstas no artigo 393, 734 e 737, todos do Código Civil.

Sendo assim, o ato ilícito em razão da falha da prestação de serviço de fornecimento de água, pois além da parte requerida não contestar é notório que pelos documentos apresentados que a concessionaria cortou o fornecimento de água indevidamente.”
(g.n.)

Desse modo, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, visto que a alegação de que o hidrômetro está em perfeito funcionamento e que houve irregularidade na ligação de água no imóvel, não condizem com as provas produzidas.

Assim, não restam dúvidas de que a cobrança/multa é indevida, devendo ser mantida a sentença singular que declarou inexistente o débito referente à multa aplicada na fatura de março/2019, no importe de R$ 749,29 (setecentos e quarente a nove reais e vinte e nove centavos).

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de água à residência da parte autora, comprovado no ID ́s 164136762; 164136784 e 164136792, demonstra que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023